Tribunal: TJSP
Processo: 2177551-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Multa – Execução provisória – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, apenas em razão de ressalva relativa à necessidade de aguardo do trânsito em julgado da sentença para levantamento do valor – Pretendido pelo agravante o reconhecimento da improcedência integral da impugnação, já que o óbice ao levantamento não foi ventilado na impugnação - Postulada pelo agravante também a fixação de

Ementa:
Multa – Execução provisória – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, apenas em razão de ressalva relativa à necessidade de aguardo do trânsito em julgado da sentença para levantamento do valor – Pretendido pelo agravante o reconhecimento da improcedência integral da impugnação, já que o óbice ao levantamento não foi ventilado na impugnação - Postulada pelo agravante também a fixação de honorários advocatícios em virtude da sucumbência do banco agravado – Pretensão recursal prejudicada, decorrente do resultado do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo banco agravado da mesma decisão (AI no 2202466-85.2019.8.26.0000), provido para se reconhecer o excesso de execução – Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177551-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
LINDOLFO FRANCISCO RIBEIRO, é agravado BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177551-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33787 - Digital
AGRV.No: 2177551-69.2019.8.26.0000
COMARCA: Monte Alto (3a Vara Cível)
AGTE. : Lindolfo Francisco Ribeiro (exequente, autor)
AGDO. : “Banco Panamericano S.A.” (executado, réu)
Multa
Execução provisória
Decisão que acolheu
parcialmente a impugnação, apenas em razão de ressalva
relativa à necessidade de aguardo do trânsito em julgado da
sentença para levantamento do valor
Pretendido pelo
agravante o reconhecimento da improcedência integral da
impugnação, já que o óbice ao levantamento não foi ventilado
na impugnação - Postulada pelo agravante também a fixação de
honorários advocatícios em virtude da sucumbência do banco
agravado
Pretensão recursal prejudicada, decorrente do
resultado do julgamento do agravo de instrumento interposto
pelo banco agravado da mesma decisão (AI no
2202466-85.2019.8.26.0000), provido para se reconhecer o
excesso de execução Agravo de instrumento não conhecido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento (fl. 1) interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em execução provisória de multa fixada pelo
descumprimento de obrigação de fazer deferida em sede de tutela de urgência nos autos
da ação principal, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo banco agravado
(fl. 3), tendo deixado de arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono do
agravante, ao abrigo dessa fundamentação: “Não ocorre hipótese para arbitramento de
honorários advocatícios de sucumbência à espécie” (fl. 20).
Sustenta o agravante, exequente no aludido incidente, em síntese,
que: não era caso de acolhimento parcial da impugnação, mas de rejeição integral, visto
que ela não versou sobre impossibilidade de levantamento de valores; devem ser
fixados honorários advocatícios, cabíveis também em sede de cumprimento provisório,
nos termos do § 1o do art. 85 do atual CPC (fls. 1/2).
Não houve preparo do agravo, por ser o agravante beneficiário da
justiça gratuita (fl. 33 dos autos da ação principal).
Não foi articulado pedido de concessão ao recurso oposto de
efeito suspensivo ou ativo (fls. 33/34).
Foi apresentada resposta pelo banco agravado (fls. 57/58).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177551-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
2. Da decisão que apreciou a impugnação à execução provisória
da multa arbitrada nos autos principais (fls. 19/21), igualmente, sobreveio agravo de
instrumento interposto pelo ora agravado, AI no 2202466-85.2019.8.26.0000, voltado,
entre outros temas, ao reconhecimento do excesso de execução.
O ventilado agravo foi conhecido parcialmente e, no tocante à
parte conhecida, foi provido por esta Câmara, extraindo-se do voto condutor o trecho a
seguir transcrito:
“(...) A decisão que fixou a multa objeto da execução provisória
intentada pelo agravado deu-se nesses termos:
'Portanto, concedo a tutela de urgência, para fins de determinar ao
banco requerido que cesse os descontos do benefício
previdenciário
da
autora,
relativamente
ao
empréstimo
consignado incluído no benefício previdenciário do autor em
25.01.2019 (contrato no 0229724416086), em até 10(dez) dias
após cientificar-se a respeito desta decisão, sob pena de multa
diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a, por
enquanto, R$30.000,00' (fl. 30).
Como se percebe, a referida decisão determinou tão somente a
cessação dos descontos realizados em folha de pagamento do
autor em razão do contrato por ele contestado.
Não houve determinação para o cancelamento da margem
consignável reservada em razão do mesmo contrato.
Logo, não pode a manutenção da reserva de margem consignável
servir de fato gerador para a incidência da multa.
Consoante se infere dos extratos de fls. 74/78, o que houve, a
partir do mês de junho de 2019, foi a manutenção da reserva de
margem consignável no valor de R$ 159,78 (fl. 77), não mais o
desconto de valores em razão do contrato contestado pelo autor, o
que acontecia até então sob a denominação 'Empréstimo sobre a
RMC' (fl. 76).
Com isso, há de se reputar como cumprida a obrigação a partir de
8.5.2019 (fls. 64, 66/67).
Considerando-se que a intimação do agravante da tutela de
urgência deferida ocorreu em 28.3.2019 (fl. 60 dos autos da ação
principal), que foi concedido o prazo de dez dias para o
cumprimento da obrigação (fl. 30), daí resulta um atraso de trinta
dias para o efetivo cumprimento da ordem de cessação dos
descontos.
Tendo sido imposta uma multa diária de R$ 300,00, conclui-se
que o valor devido a título de multa corresponde a R$ 9.000,00
(fl. 65), não R$ 11.100,00, como pretendido pelo exequente, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177551-69.2019.8.26.0000 -Voto no
4
agravado (fl. 28), apurando-se um excesso de R$ 2.100,00, ora
reconhecido.
(...) Por outro lado, como a ordem de indisponibilidade culminou
com o bloqueio da quantia de R$ 13.593,78 (fl. 82), de rigor se
determine a liberação do excesso correspondente a R$ 4.593,78,
conforme postulado pelo banco agravante (fl. 11)”.
Pretende o agravante, por meio do presente recurso, que seja
decretada a rejeição integral da impugnação ofertada pelo ora agravado, ao argumento
de que a ressalva quanto ao óbice ao levantamento de valores antes do trânsito em
julgado não foi ventilada na impugnação e não ensejaria o seu acolhimento parcial (fl.
1).
Tal pretensão, agora, esvaziou-se, dado o acolhimento da
impugnação decorrente do reconhecimento do excesso de execução, conforme acima
exposto.
O mesmo se diga a respeito da pretensão de fixação de honorários
advocatícios.
Esse pedido, que nem sequer seria admitido, ante a orientação
firmada em sede de recurso repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
no 1.134.186-RS, registro no 2009/0066241-9, Corte Especial, v.u., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 1.8.2011, DJe de 21.10.2011), que deu origem à Súmula
519 (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios”), não merece maiores dilações em razão do já
afirmado acolhimento da impugnação.
3. Nessas condições, não conheço do agravo de instrumento, em
virtude de estar prejudicado.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator